Tribunal: STF
Processo: ARE 1343668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (peça 2, fls. 158/160), inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa de que “[...] a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas [...]”. 



    Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 2, fls. 166/185), não impugna especificadamente o único fundamento do ato decisório questionado, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado, apontando, em suma, a inocorrência de propaganda eleitoral antecipada.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528 Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (ARE 1.314.424 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator